Tribunal: TJDFT
Processo: 0710253-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710253-63.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA FIUZA DA SILVA AGRAVADO: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A, OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA, TELEFONICA BRASIL S.A., SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO INTER SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RENATA FIUZA DA SILVA contra a r. decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível do Gama, na Ação de Repactuação de Dívidas n. 0702011-06.2025.8.07.0004, proposta pela agravante em desfavor de CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) E OUTROS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 226382029 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de justiça gratuita, por entender que a autora aufere renda bruta superior a R$16.000,00 (dezesseis mil reais), não se justificando a concessão do benefício pretendido. Em suas razões recursais (ID 69948521), a agravante sustenta não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Assevera que, não obstante a agravante tenha remuneração bruta de R$ 16.808,83 (dezesseis mil oitocentos e oito reais e oitenta e três centavos), após vários descontos de empréstimos consignados, a remuneração líquida é de R$ 2.773,47 (dois mil setecentos e setenta e três reais e quarenta e sete centavos). Destaca que, com a dedução dos empréstimos pessoais, quase não lhe resta numerário para a sua sobrevivência. Pondera que as despesas básicas mensais com alimentação, água, energia, telefone, internet e transporte escolar, perfazem a quantia total de R$ 2.830,00 (dois mil e oitocentos e trinta reais). Defende que este e. Tribunal de Justiça adota os critérios da Defensoria Pública para a concessão da gratuidade, entretanto, a análise feita é com base na renda líquida mensal. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de permitir o prosseguimento do processo na origem. A título de provimento definitivo, postula a reforma do r. decisum, para lhe conceder o benefício da gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de justiça gratuita. Esta Relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 69964878, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, e determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. O patrono da agravante deu ciente sem interesse de manifestação/recurso (ID 70369691), deixando transcorrer o prazo para recolhimento de preparo. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe à recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. A agravante, não obstante o seu patrono tenha dado ciente da decisão de ID 69964878, não promoveu o recolhimento do preparo recursal. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 2 de abril de 2025 às 10:04:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora